Tribunal: STF
Processo: RE 92919
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-03
Data de publicação: 1981-09-03

Ementa:
CIVIL. HERANÇA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS RELATIVOS A BEM
IMÓVEL DIVISIVEL. NÃO ESTA SUJEITA A REGRA DO ART. 1.139 DO CÓDIGO
CIVIL. E NESSE SENTIDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.